Tribunal: TCU
Processo: 040.087/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria de Fatima Mutsuko Shibuya contra o Acórdão 1419/2022-TCU-2a Câmara que teve como relator o Ministro André de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria de Fatima Mutsuko Shibuya em face do Acórdão 1419/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II, e art. 48 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir ao item 9.1 da decisão recorrida nova redação expositiva no sentido de "assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria de Fátima Mutsuko Shibuya (à Peça 3 sob o n.o 131863/2020) e ordenar, excepcionalmente, o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, diante da indevida percepção da vantagem como 'quintos ou décimos' de função"; 9.1.2. tornar sem efeito os itens 9.3.2 e 9.4 da decisão recorrida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da ação ordinária 2004.34.00.048565-0, movida pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, que tramitou na 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.